Tribunal: STF
Processo: Rcl 74527
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por José Fernando Samuel da Silva em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Agravo de instrumento nº 5001417-41.2019.4.02.0000, por suposta ofensa ao entendimento firmado na Súmula Vinculante 20. 



    Narra a parte reclamante que “Na origem, trata-se de execução individual (idosos aposentados do IBGE), promovida pelo reclamante, de acórdão de mandado de segurança coletivo1 impetrado pela Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas do IBGE - DAPIBGE, transitado em julgado2 , em que foi assegurada aos inativos daquele órgão a percepção de gratificação — parcela institucional da vantagem denominada GDIBGE — concedida genericamente aos servidores da ativa e não estendida aos aposentados, como ordenava a Constituição (art. 40, §4º, que depois se transformou em §8º).” (eDoc 1, p. 1).



    Afirma que “A despeito da dupla coisa julgada a revestir tanto o título quanto o decreto de improcedência da ação rescisória, o órgão reclamado, ao julgar o agravo de instrumento n. 5001417-41.2019.4.02.0000/RJ, extinguiu o cumprimento de sentença n. 0108825-10.2016.4.02.5101/RJ, do qual proviera o recurso, a pretexto de que a SV 20/STF impediria a extensão da parcela institucional de GDIBGE aos inativos e pensionistas do IBGE." (eDoc 1, p. 2).



    Sustenta que "no caso presente, a tese de que o título teria violado o comando da SV 20, e por isso deveria ser desconstituído, já foi objeto de ação rescisória julgada improcedente, tendo a Justiça, ao julgar improcedente aquela demanda decidido que não cabia a desconstituição do julgado com base nas alegadas ofensas à Constituição e ao Enunciado da Súmula Vinculante 20. Vale referir que a decisão que julgou improcedente a ação rescisória também transitou em julgado" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "a Súmula Vinculante 20 foi editada para a GDATA, e não para a GDIBGE, sendo descabida a sua aplicação para impedir o cumprimento de título que trata dessa última vantagem" (eDoc 1, p. 10).



    Salienta que "a aplicação da SV 20 pelo ato reclamado é totalmente descabia, porque não cabe invocá-la para paralisar o cumprimento de título (i) transitado em julgado e confirmado em sede de ação rescisória igualmente transitada em julgado (na qual se pretendia justamente desconstituir o título com fundamento na mesma súmula!), e (ii) que trata de vantagem diversa daquela contemplada pela súmula" (eDoc 1, p. 10).



    Requer seja cassada a decisão reclamada para afastar a declaração de inexigibilidade do título oriundo de mandado de segurança coletivo.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



      É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação. Verifico que o Tribunal Regional da 2ª Região, assim decidiu (eDoc 6, p. 5-6):



    “Coisa julgada e segurança jurídica 



    Uma vez que o título exequendo se baseia na Súmula Vinculante nº 20, sua exequibilidade não pode ser dela dissociada, tratando-se de matéria ínsita ao mesmo que deve ser observada no julgamento do recurso, de modo que incide o limite para o pagamento das parcelas, qual seja, o momento da regulamentação da gratificação, de modo que esse limite deve ser considerado no momento da apuração dos valores que seriam devidos aos alegados beneficiários do título, ainda que a regulamentação tenha ocorrido em momento anterior à propositura da ação coletiva. 



    Desse modo, não há falar em revisão, alteração ou desconstituição do mérito do título coletivo, mas sim da necessidade de levar em consideração a regulamentação da GDIBGE para fins de estabelecer o termo final de seu pagamento, em estrita observância do título e de seus fundamentos.



      Dessa feita, em sede de liquidação do julgado, em que se busca a individualização do valor devido, deve ser considerada a regulamentação da gratificação. E, ante a constatação de que desde 2008 já havia regulamentação, o resultado a que se chega é zero (ausência de valores a executar), ou seja, não há valores exigíveis. 



    Inexiste, pois, ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada, mas tão somente a estrita observância do título coletivo, conforme os fundamentos que conduziram a sua formação.



    (...)



    A Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAPIBGE alegou em sua petição inicial (evento 193 dos autos da ação coletiva) que, com a edição da Medida Provisória n° 441, de 29 de agosto de 2008, “a autoridade coatora deixou de estender aos associados da impetrante parcela de caráter geral da remuneração dos servidores ativos, violando a regra de paridade expressa na Constituição”. 



    Alegou ainda que o diploma legal deu nova feição à GDIBGE em que “apenas um quinto da dita gratificação depende efetivamente do desempenho do servidor, sendo o resto estendido linearmente (ou seja, no mesmo número de pontos) para todos os servidores em atividade”, tratando-se, essa parcela paga linearmente, de “vantagem de natureza genérica”.



     Ao fim, formulou pedido no sentido de estender o pagamento da parcela institucional da GDIBGE aos inativos, afastando o limite do inciso I, do art. 149, da Lei nº 11.355/2006. Malgrado a Associação tenha veiculado argumentos diversos para defender o pagamento da gratificação aos inativos nos mesmos moldes do pagamento aos ativos, o fundamento adotado pelo Órgão Julgador foi a Súmula Vinculante nº 20. Do voto condutor do Agravo Interno que confirmou a decisão monocrática que deferiu a segurança, fica evidente que a formação do título decorreu da aplicação da Súmula Vinculante nº 20 ao caso. De modo que a extensão da gratificação aos inativos só é devida até que seja implementada pela Administração a avaliação de desempenho, isso porque a avaliação afasta o caráter genérico da gratificação, fazendo com que assuma caráter pro labore faciendo. Assim, com a regulamentação da avaliação, não mais se justifica a paridade. 



    Dessa forma, é irrelevante que a Associação tenha veiculado causa de pedir diversa da ausência de regulamentação da gratificação ou que a Súmula Vinculante nº 20 diga respeito à GDATA, pois, repito, a decisão adotada no julgamento do mandado de segurança coletivo fundou-se na aplicação da Súmula Vinculante nº 20. Cabível, portanto, tomar como limite temporal do pagamento, a data de regulamentação da gratificação, ainda que esta tenha ocorrido em momento anterior à formação do título ou mesmo ao ajuizamento da ação.” (grifei)



     Observo que jurisprudência desta Corte é no sentido de que a matéria, referente à implantação da GDIBGE em favor dos inativos e pensionistas, tem natureza infraconstitucional. Cito precedentes:



    EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ART. 40, § 8º, DA LEI MAIOR. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS – GDIBGE. EXTENSÃO AOS INATIVOS NO MESMO PERCENTUAL PERCEBIDO NA ATIVIDADE, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.10.2010. O Supremo Tribunal Federal entende que, após a implementação dos critérios de avaliação de desempenho, não se afigura possível a manutenção, para os servidores inativos, do mesmo percentual das gratificações concedidas aos servidores em atividade. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 736909 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04-09-2014)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS – GDIBGE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 770252 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03-02-2014)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. GDIBGE – Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas. Extensão aos inativos. 3. Natureza da gratificação. Necessidade de revolvimento da interpretação dada à legislação infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 847675 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11-06-2015)



    Saliento que, embora a parte reclamante utilize a Súmula Vinculante 20 como fundamento da ação, o objeto da controvérsia permanece sendo a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (Lei nº 11.355/2006 e regulamentações). 



     O Tribunal a quo fundamentou sua decisão na Súmula Vinculante nº 20 para declarar a inexigibilidade do título judicial no cumprimento de sentença, mas essa decisão teve como parâmetro o exame do alcance da GDIBGE a partir de legislações infraconstitucionais. 



    Assim, eventual divergência ao entendimento adotado pelo tribunal de origem demandaria a análise dos fatos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inadmissível em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129. 2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 4. Agravo interno desprovido. (Rcl 60155 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18-12-2023)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, que carece do endereço atualizado da parte beneficiária do ato reclamado (art. 989, III, do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.



    Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente